Tribunal: TJSP
Processo: 1000984-05.2023.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
*ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Apelante que se amolda à condição de hipossuficiente que a Lei visa proteger – Concessão da benesse é a medida que se impõe – DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – Documento assinado digitalmente por meio de entidade não credenciada pela ICP-Brasil – Regularização determinada – Descumprimento – Extinção nos termos do artigo 485, X, c.c. art.

Ementa:
*ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Apelante que se amolda à condição de hipossuficiente que a Lei visa proteger – Concessão da benesse é a medida que se impõe – DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – Documento assinado digitalmente por meio de entidade não credenciada pela ICP-Brasil – Regularização determinada – Descumprimento – Extinção nos termos do artigo 485, X, c.c. art. 76, §1o, do CPC – Decisão correta – Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso parcialmente provido, com observação acerca do deferimento da benesse da gratuidade.*